Tribunal: TJSP
Processo: 2138862-19.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
res no 1005/2018, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, e 1006/2018, que instituiu o Uso e Ocupação do solo. Direito Urbanístico. Participação popular no desenvolvimento urbano. Necessidade de realização de debates, audiências e consultas públicas no processo de elaboração do Plano Diretor do Município e no processo de elaboração de lei que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município. Gestão democrática da cidade. Ocorrência de efetiva participação popular e publicidade da data da audiência pública. O tempo decorrido entre a divulgação da data das audiências públicas e sua realização não permitem a declaração da inconstitucionalidade das leis, eis que comprovado o amplo debate das leis com a participação popular e de entidades representativas. Apresentação de emendas aos projetos de lei. Ocorrência de emendas após audiências públicas não obriga nova realização de audiência pública para discussão popular. Parâmetros mínimos seguidos para aprovação. Ausência de disciplina constitucional (e infraconstitucional) acerca da forma da participação da comunidade. Audiência pública realizada antes da aprovação final do projeto de lei que proporcionou razoável discussão da matéria pela população local. Ausência de violação aos princípios da participação popular, da publicidade, da transparência, da moralidade, impessoalidade.
Pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 121, 122, 123, 124 e 130, da Lei Complementar Municipal no 1.006/2018. A ação direta de inconstitucionalidade analisa a norma em tese e seu contraste com norma constitucional. A outorga onerosa de alteração de uso – OOAU é instrumento legal de política urbana, da qual pode o Município se valer para sua auto-administração, seguindo os requisitos legais. Impossibilidade da análise de fatos e dados nesta sede. A matéria será analisada na ação civil pública em trâmite perante a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal. Ação improcedente, afastada a matéria preliminar.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2138862-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 11/11/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

11/11/2022

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Leis Complementares no 1005/2018, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, e 1006/2018, que instituiu o Uso e Ocupação do solo. Direito Urbanístico. Participação popular no desenvolvimento urbano. Necessidade de realização de debates, audiências e consultas públicas no processo de elaboração do Plano Diretor do Município e no processo de

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Leis Complementares no 1005/2018, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, e 1006/2018, que instituiu o Uso e Ocupação do solo. Direito Urbanístico. Participação popular no desenvolvimento urbano. Necessidade de realização de debates, audiências e consultas públicas no processo de elaboração do Plano Diretor do Município e no processo de elaboração de lei que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município. Gestão democrática da cidade. Ocorrência de efetiva participação popular e publicidade da data da audiência pública. O tempo decorrido entre a divulgação da data das audiências públicas e sua realização não permitem a declaração da inconstitucionalidade das leis, eis que comprovado o amplo debate das leis com a participação popular e de entidades representativas. Apresentação de emendas aos projetos de lei. Ocorrência de emendas após audiências públicas não obriga nova realização de audiência pública para discussão popular. Parâmetros mínimos seguidos para aprovação. Ausência de disciplina constitucional (e infraconstitucional) acerca da forma da participação da comunidade. Audiência pública realizada antes da aprovação final do projeto de lei que proporcionou razoável discussão da matéria pela população local. Ausência de violação aos princípios da participação popular, da publicidade, da transparência, da moralidade, impessoalidade.
Pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 121, 122, 123, 124 e 130, da Lei Complementar Municipal no 1.006/2018. A ação direta de inconstitucionalidade analisa a norma em tese e seu contraste com norma constitucional. A outorga onerosa de alteração de uso – OOAU é instrumento legal de política urbana, da qual pode o Município se valer para sua auto-administração, seguindo os requisitos legais. Impossibilidade da análise de fatos e dados nesta sede. A matéria será analisada na ação civil pública em trâmite perante a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal. Ação improcedente, afastada a matéria preliminar.